Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-30.2024.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800358-30.2024.8.14.0064

EMBARGANTE: GILVAN DOS REIS RAMOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO.

FATO
:
Recurso de apelação contra sentença que condenou o ora embargante pelo crime de furto, tendo a defesa se insurgido contra a sentença alegando falta de provas aptas a subsidiar a condenação sendo negado provimento ao apelo.

Tese defensiva:
Omissão e contradição no acórdão ante a não indicação das provas utilizadas para subsidiar a condenação, tendo se baseado em depoimento de “ouvir dizer”, bem como no relato dos policiais que efetuaram a prisão do embargante, mas que não presenciaram o crime e por ausência de manifestação sobre a dosimetria e o regime de cumprimento da pena.

Questão a ser analisada
:
Se há omissão e/ou contradição no acórdão ante a não indicação das provas utilizadas na decisão e pela ausência de análise de teses que sequer foram suscitadas no apelo.

Razões de decidir:

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando a decisão aponta, de forma fundamentada, as provas utilizadas para subsidiar a condenação, bem como quando a matéria posta à apreciação em sede de embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, que julgou dentro do que arguido pela defesa em suas razões.

Tese firmada:
Em sendo devidamente demonstradas as razões de decidir pelo julgador, bem como as provas que fundamentaram sua decisão, não há que se falar em omissão por falta de fundamentação.

Restando configurada inovação
recursal em sede de embargos de declaração, impossível é seu acolhimento para alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência citada:

STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022; STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020;
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022;
STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
GILVAN DOS REIS RAMOS
, contra o Acórdão de ID nº 27127986, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo na íntegra a sentença penal condenatória proferida em seu desfavor e que o condenou a cumprir pena
de
02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em razão da prática do crime de furto, nos termos do art. 155,
caput
, do CP.

Em suas
razões recursais
, ID 27467854, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão alegando a ocorrência de omissão e contradição no julgado ante violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – necessidade de provas idôneas e submetidas ao contraditório; violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal – dever de fundamentação das decisões judiciais; violação ao art. 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal – legalidade, devido processo legal e ampla defesa; violação ao art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – critérios para fixação do regime inicial de pena e violação ao art. 59 do CP, relativa a exasperação indevida da primeira fase da dosimetria.

Alegou que o acórdão manteve a condenação do embargante com base em depoimentos indiretos da vítima e de terceiros que não presenciaram o fato, e nas declarações dos policiais que apenas localizaram o embargante após o delito na posse de um facão, afirmando não haver testemunha presencial da subtração e que não há fundamentação clara sobre como tais elementos, que configuram essencialmente provas de ouvir dizer, podem sustentar a condenação, não esclarecendo o acórdão quais elementos probatórios são considerados “idôneos” para a comprovação da autoria delitiva, restando configurada falta de fundamentação adequada, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 155 do Código de Processo Penal.

Afirmou inexistir fundamentação adequada à determinação do regime fechado para cumprimento da pena uma vez que tal decisão se fundou apenas na reincidência do embargante, não considerando o quantum de pena efetivamente cominado, menor que 04 anos, afirmando inexistir contemporaneidade nas condenações anteriores e que a ausência de motivação específica sobre esse ponto configura omissão relevante, merecendo enfrentamento expresso.

Aduziu que houve ilegalidade na exasperação da pena, sendo tal matéria – dosimetria - de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Tribunal de Justiça
ex oficio
, sendo plenamente possível a correção dos equívocos e omissões via Embargos de Declaração, ante a natureza de matérias de ordem pública que o tema comporta, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar os pontos suscitados.

Nesta
Superior Instância,
ID 31701806, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
parcial

conhecimento e rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
GILVAN DOS REIS RAMOS
, contra o Acórdão de ID nº 27127986, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo na íntegra a sentença penal condenatória proferida em seu desfavor e que o condenou a cumprir pena
de
02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em razão da prática do crime de furto, nos termos do art. 155,
caput
, do CP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise, adiantando que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada a seguir.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o Acórdão se destinou a analisar a alegação defensiva que visava unicamente a absolvição do ora embargante sob a alegação de ausência de provas aptas e suficientes a uma condenação, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 26/05/2025, acompanhando o voto desta relatora, julgou improcedente o recurso, mantendo em sua integralidade a sentença penal proferida nos autos, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

Agente que durante a madrugada arrombou a porta de um estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro, um facão e outros bens, sendo reconhecido por populares que informaram ao proprietário do comércio suas características, vindo a ser por este reconhecido uma vez que contumaz na prática de furtos naquela região, ocorrendo sua prisão em flagrante por policiais militares ainda na posse de parte da
res furtiva
.

Alegação defensiva de faltas de provas acerca da autoria e materialidade, com pedido de absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, SENDO O ORA APELANTE DETIDO POR POPULARES POUCO APÓS A PRÁTICA DELITIVA E COM ELE ENCONTRADO PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUE FORAM RECONHECIDOS PELO PROPRIETÁRIO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO APTOS A SUBSIDIAR O EDITO CONDENATÓRIO.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISAO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTES DETENTORES DE FÉ PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada com a decisão proferida no acórdão, a defesa interpôs embargos de declaração requerendo o reconhecimento de ocorrência de omissão e contradição no julgado em razão de ausência de fundamentação sobre a autoria delitiva e a utilização de provas de ouvir dizer uma vez que não houve testemunha do delito e os policiais ouvidos na condição de testemunhas apenas efetuaram a prisão do embargante, não sabendo maiores detalhes acerca da conduta delituosa.

Carece de razão a alegação.

Ao proferir seu voto esta relatora consignou a presença de provas suficientes ao decreto condenatório, pois o embargante fora preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
, sendo cediço o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a prisão do agente na posse do produto do crime, associado a outros elementos de convicção, como no caso dos autos, se configura relevante meio prova, devendo como tal ser considerado, não havendo como se dar provimento à tese defensiva, destacando que a vítima, apesar de não ter presenciado o crime, relatou com riqueza de detalhes a ação delituosa e as características do criminoso, o que levou a polícia à identificação do ora apelante, tendo a vítima igualmente afirmando reconhecer o facão que foi encontrado em posse do embargante e que fora furtado do seu comércio.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências de busca e captura do ora embargante também foram considerados como válido meio de prova na medida em que afirmaram que no momento da prisão aquele trazia consigo parte do produto do crime e que a vítima de plano os reconheceu como aqueles que foram furtados de seu estabelecimento comercial, não havendo, portanto, como se dar provimento à tese aqui apresentada de que as testemunhas prestaram depoimento de “ouvir dizer”.

De igual forma não procede a alegação de que a decisão não demonstrou, de forma fundamentada, as razões pelas quais considerou a presença de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, não se configurando a ocorrência da alegada omissão na decisão proferida, principalmente pelo fato de os depoimentos testemunhais terem sido colhidos em Juízo, na presença do embargante e de sua defesa constituída, em total respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo que se cogitar em violação ao que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal uma vez que a decisão proferida apresenta as razões jurídicas e fáticas que conduziram esta magistrada

à conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, tendo devidamente indicado quais

elementos probatórios foram considerados na formação do meu convencimento e igualmente demonstrando a ligação lógica entre as provas apresentadas no processo e a conclusão pela condenação.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, no caso em espeque, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não comprovando a versão apresentada por ele na fase inquisitorial e tampouco aquela apresentada na fase judicial, não trazendo aos autos nenhuma testemunha ou fato em seu favor e capaz de corroborar suas alegações, não havendo como se promover a absolvição ante a comprovação, por meio das provas indicadas, da autoria delitiva, razão pela qual foi mantida a sentença condenatória.

Inexistindo, portanto, a alegada omissão quanto às provas utilizadas na manutenção do édito condenatório, não há como ser dado agasalho à tese aqui apresentada, mantendo-se incólume o acórdão contrastado uma vez que os embargos não preenchem os requisitos do artigo 619 do CPP, sendo manejado apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento da apelação, sendo imperativa sua rejeição posto que o acórdão hostilizado devida e fundamentadamente analisou as questões no recurso de apelação trazidas, estando a decisão proferida em conformidade com o que produzido nos autos.

Acerca da questão, ve
ja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal e estando a decisão proferida devida e suficientemente fundamentada acerca da razão de decidir desta magistrada, não há como ser acolhido os embargos.

No que concerne à alegação de omissão e contradição do acórdão por ausência de manifestação acerca da dosimetria, que terminou por exasperar indevidamente a pena,

bem como por ausência de manifestação sobre o regime de cumprimento de pena cominado em sentença, não sendo observado o
quantum
da pena e a possibilidade de seu cumprimento em regime inicial semiaberto, questões de ordem pública que, sob tal circunstância pode ser conhecida
ex oficio
pelo Tribunal de Justiça, sendo plenamente possível a correção dos equívocos e omissões via Embargos de Declaração ante a natureza da matéria, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar os pontos suscitados, tenho que estes também não procedem, pois as teses ora suscitadas não foram objeto do recurso de apelação, não tendo a defesa em nenhum momento as alegado no recurso interposto em favor do ora embargante, tendo esta relatora proferido voto pelo improvimento do apelo em razão de ver como improcedente a tese defensiva de absolvição por ausência de provas uma vez que a sentença condenatória se mostrou devidamente fundamentada no caso concreto e que as provas colhidas se mostraram fartas e suficientes a fundamentar a sentença penal condenatória, não havendo procedência à tese absolutória.

Portanto, não há que se falar em omissão por ausência de manifestação acerca dos referidos pontos, pois as razões sustentadas no apelo foram devidamente analisadas, não podendo a defesa, em sede de embargos de declaração, trazer matéria que sequer foi suscitada no recurso e, como cediço, impossível é a utilização de tese nova em sede de embargos de declaração, que se destina somente a sanar vício contido no acórdão, o que não se observa no caso, onde a tese sustentada no recurso interposto foi analisadas e a decisão proferida devidamente fundamentada, satisfazendo plenamente o mandamento constitucional.

Neste sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria sequer alegada no recurso de apelação, não se constatando nenhuma das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios uma vez que a decisão proferida no Acórdão foi decorrente da análise do que alegado pela defesa em suas razões recursais e do

reconhecimento de prova nos autos suficiente à manutenção da decisão proferida pelo Juízo, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição dos embargos, pois a tese aqui sustentada pela defesa se trata de inovação recursal em sede de embargos.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos de declaração se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, sendo sua rejeição a medida cabível, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de
dezembro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025